Tribunal: TJSP
Processo: 2372726-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Recebimento sem a atribuição de efeito suspensivo. Insurgência. Descabimento. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Recebimento sem a atribuição de efeito suspensivo. Insurgência. Descabimento. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Em uma análise preliminar, não se identifica a probabilidade do direito, além de a execução não se encontrar garantida. Requisitos legais que devem estar presentes de forma cumulativa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.